Tribunal: STF
Processo: AS 124
Classe: AS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito processual. Embargos de declaração em agravo regimental em agravo regimental em arguição de suspeição. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC. Pretensão de caráter infringente. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo o reconhecimento da perda de objeto da arguição de suspeição, em razão do trânsito em julgado da demanda principal. 



    II. Questões em discussão



    2. Discute-se a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



    III. Razões de decidir



    3. A decisão embargada, embora não tenha acolhido as teses suscitadas pela parte ora embargante, enfrentou todas elas e expôs claramente as razões que justificaram o julgamento pela perda de objeto da arguição de suspeição. Pretensão de atribuição de efeitos infringentes.



    4. A parte recorrente não demonstrou haver contradição no acórdão embargado. Cabe destacar que a contradição que possibilita o manejo de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, e não a que o recorrente considera existir entre a fundamentação da decisão e os argumentos que entende corretos. 



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração a que se nega provimento.



    ________



    Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022.



    Jurisprudência citada: ADI 7.076 ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.